Tribunal: TJDFT
Processo: 0710351-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710351-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA SAUDE - COOHASES AGRAVADO: PATRICIA DAMAZIA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA SAUDE – COOHASES em face de decisão proferida nos autos do processo 0711700-69.2019.8.07.0009 em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que determinou a penhora do faturamento da parte devedora no percentual mínimo de 10% para que o valor constrito seja depositado mês a mês em conta judicial. A parte agravante narra que a penhora que recaiu sob seu faturamento está prejudicando a saúde financeira da empresa em relação a manutenção das atividades e, consequentemente, a continuidade nos pagamentos dos débitos. Afirma que, em decorrência de outros processos, 40% de seu faturamento já encontra-se penhorado e destinado a pagamento de outras condenações. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, que seja reformada a decisão de origem para que a penhora ordenada nos autos originários seja fixada no percentual de 5% (cinco por cento) do faturamento da agravante. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Inicialmente, destaco que o debate nesta decisão não diz respeito à legalidade, ou não, da penhora sob o faturamento. Deseja a parte recorrente discutir apenas o percentual que recairá sobre o seu faturamento diante da penhora aplicada nos autos originários e seu fundamento para minoração é o de que já existem outras penhoras que lhe recaem mensalmente advindas de processos diversos. Para decidir e julgar o pedido posto nos autos verifiquei no sistema deste Tribunal os processos mencionados nas razões recursais. No processo no. 0024434- 30.2013.8.07.0001, da 6a Vara Cível de Brasília, a parte agravante teve 30% de penhora em seu faturamento mensal decretado em 22/11/2019 (ID 50530227) em dívida que até hoje não foi quitada. No processo n°. 0010676-28.2011.8.07.0009, da 1a Vara Cível de Samambaia, a parte agravante teve 10% de penhora em seu faturamento mensal (ID 77687811) e, inclusive, no dia 05/04/2022, houve petição para majoração no valor da penhora, ainda não decidido pelo juízo de origem. Desta forma, tal recurso deve ser analisado com muita cautela, visto que a empresa já tem 40% de seu faturamento penhorado e que, em poucos dias, pode aumentar ainda mais. Além disto, deve ser analisado que a empresa poderá gerar débitos, juros e necessidade de demissão de empregados, o que poderá implicar num considerável déficit de rendimentos. De outro lado, a suspensão da decisão recorrida não irá afetar o agravado tanto como o agravante, posto que o débito irá ser corrigido monetariamente com o acréscimos de juros, enquanto que para o agravante poderá ocorrer o narrado acima, ou seja, sua "falência" no termo popular. Assim, em cognição sumária, entendo que os efeitos da decisão recorrida devem ser suspensos para que, por ora, não seja penhorado o faturamento da empresa. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo de mérito do presente agravo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 7 de abril de 2022 16:26:45. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator